Tribunal: TJSP
Processo: 1014769-42.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. Sentença acolheu os embargos monitórios, para julgar improcedente o pedido.

Apela a autora, alegando nulidade da sentença ante a necessidade de se apreciar o pedido de denunciação da lide da operadora do plano de saúde; ser credora pela prestação de serviços voltada aos réus; diante dos serviços prestados, faz jus a receber o respectivo pagamento; nítida

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. Sentença acolheu os embargos monitórios, para julgar improcedente o pedido.

Apela a autora, alegando nulidade da sentença ante a necessidade de se apreciar o pedido de denunciação da lide da operadora do plano de saúde; ser credora pela prestação de serviços voltada aos réus; diante dos serviços prestados, faz jus a receber o respectivo pagamento; nítida contratação operada pelos réus, ensejando obrigação de pagar.

Descabimento.
Relação entre as partes tem natureza consumerista. Aplicável o previsto no art. 88 do CDC, que proíbe a denunciação da lide.
Acórdão desta Câmara negou provimento ao recurso do hospital e do plano de saúde, considerando a recusa de cobertura da operadora indevida, bem como reputando indevida a negativação dos nomes dos réus, levada a cabo pela autora, em razão da dívida ora discutida, ante a ausência de ciência inequívoca por meio de notificação premonitória, o que ensejou a condenação por danos morais. Caberá à autora, se o caso, buscar a via adequada para deduzir sua pretensão em relação à operadora do plano de saúde, ficando mantida a sentença, que acolheu os embargos monitórios, para afastar a cobrança em relação aos réus.
Recurso improvido.